Tribunal: TJSP
Processo: 1500355-10.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado. Decisão Do Tribunal Do Júri. Recurso Do Réu Improvido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, Manoel José de Lima Filho, a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal).
2. O recorrente foi acusado de, com o auxílio de

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado. Decisão Do Tribunal Do Júri. Recurso Do Réu Improvido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, Manoel José de Lima Filho, a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal).
2. O recorrente foi acusado de, com o auxílio de corréus, ter raptado e assassinado a vítima Thiago Cruz Silva mediante disparos de arma de fogo, após desentendimentos ocorridos em seu estabelecimento comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia gira em torno da alegação de nulidade processual e da tese de legítima defesa suscitada pela defesa do réu, questionando a decisão do Tribunal do Júri como sendo contrária à prova dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As preliminares de nulidade foram rejeitadas, pois já haviam sido apreciadas em decisão anterior e não foram apresentados novos elementos.
5. No mérito, a materialidade do crime e os indícios de autoria foram devidamente comprovados, não havendo elementos que sustentem a tese de legítima defesa. O réu agiu utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, o que caracteriza o homicídio qualificado.
6. A decisão do Tribunal do Júri foi fundamentada em elementos probatórios e não pode ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos, conforme entendimento consolidado pelo STF acerca da soberania dos veredictos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Criminal n.o 391.459.3/3; STF, RE n.o 71.879; HC n.o 68.047.